Tribunal: CARF
Processo: 10380.720627/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720627/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.129 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
EURICO COSTA SOUSA GURGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITO LEGAL NÃO CUMPRIDO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 02 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 33 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720627/2008-72
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720627/2008-72

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 06/08, relativo ao ano-calendário
de 2005, exercício de 2006, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 5.352,71, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 07, foi:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: Glosa do valor de R$ 23.365,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa do valor de R$ 23.365,00 indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
correspondente a Táxi Aéreo Ltda, sem aparelhamento de UTI, como exige a
legislação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 07/08.
Da referida alteração foi modificado o imposto a restituir declarado no valor de R$
3.826,72 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 2.352,71.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 28/11/2008, fl. 21, o
contribuinte apresentou impugnação em 18/12/2008, fl. 02/05, com as alegações a
seguir parcialmente transcritas:
“(...)
DOS FATOS
O lançamento teve origem na glosa de despesas médicas realizadas durante a
enfermidade de sua esposa Alba Maria Campos Gurgel, que segundo a fiscalização não
houve comprovação, ou falta de previsão legal para sua dedução.
(...)
DAS RAZÕES DO IMPUGNANTE
Em Primeiro lugar, é preciso fazer o histórico dos fatos que geraram a despesa médica
glosada. A esposa do impugnante encontrava-se com câncer (neoplasia de colon), e
vendo uma possibilidade de vida, se deslocou para Salvador na Bahia para fazer um
tratamento que segundo seu médico seria a ultima esperança, todavia, apareceu outro
complicador, de repente acometida de um infarto agudo do miocárdio, foi internada
entre a vida e a morte no Hospital Português em Salvador na Bahia.
Desses fatos, recebeu alta médica no dia 30 de maio de 2005, não por que estivesse se
recuperando de enfermidade, mas pelo fato de encontrar-se em fase terminal, já que a
doença que vinha sendo tratada conforme atestado, neoplasia de cólon avançado com
metástase, não vinha reagindo ao tratamento, agravado por um novo quadro
complicador com já nos reportamos acima, que foi o infarto do miocárdio, conforme
Resumo de Alta Hospitalar anexo.
É de bom alvitre esclarecer o drama que o impugnante estava passando para que o Sr.
Julgador entenda as razões de sua defesa. Naquele momento, tendo que transportar a
esposa no estado desesperador, contratou os serviços médicos de UTI no transporte
aeromédico, com a empresa CentroCardio Serviços Médicos S/C Ltda. CNPJ n°
03.715.010/0001-00, que cobrou a importância de R$ 2.635,00 em data de 31/05/2005
conforme comprovante anexo. Os serviços dessa empresa estavam relacionados única e
exclusivamente, o acompanhamento médico no trajeto de Salvador a Fortaleza.
Para o transporte da esposa enferma e a aparelhagem de UTI juntamente com a equipe
médica da empresa CentroCardio Serviços Médicos S/C Ltda., foi necessário contratar a
empresa Sete Táxi Aéreo Ltda. que cobrou a importância de R$ 23.365,00 conforme
comprovante anexo, também em data de 31/05/2005. Os dois serviços, se
complementam na realização do transporte acima mencionado.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720627/2008-72

A fiscalização da Receita Federal glosou o valor de R$ 23.365,00 relativo ao dispêndio
com a empresa Sete Táxi Aéreo Ltda. entendendo que como a referida empresa não
tinha aparelhamento de UTI, não é despesa médica. Ora senhor julgador, a parte de UTI
foi contratada com outra empresa, no caso a empresa CentroCardio Serviços Médicos
S/C Ltda. CNPJ n° 03.715.010/0001-00, que faria o acompanhamento médico no trajeto
de Salvador a Fortaleza como já mencionamos acima. As duas empresas foram as
responsáveis pelo trajeto de Salvador a Fortaleza com serviço de UTI. Não pode se
desmembrar uma da outra.
Para o transporte físico da paciente, tinha que ser contratado os serviços de táxi aéreo,
no caso a empresa Sete Táxi Aéreo Ltda. Naquele momento, em face das circunstancias,
não dava para procurar uma empresa que fosse as chamadas "UTI no AR", só pelo fato
do nome dar direito à dedução da despesa no imposto de renda, mesmo porque, o
impugnante não tinha conhecimento dessa exigência da fiscalização. O que interessava
de fato, era resolver o transporte da esposa para Fortaleza, já muito fragilizada pelo
estado desesperador em que se encontrava, sobretudo pelo quadro do infarto agudo
como já relatamos acima.
De qualquer forma, em decorrência do eminente risco de vida, e considerando a
contratação da empresa CentroCardio Serviços Médicos S/C Ltda. que fez o
acompanhamento médico inclusive com serviços de UTI no trajeto de Salvador a
Fortaleza como já relatamos acima e conforme nota fiscal de serviços n° 725, (cópia
anexa), chega-se à conclusão que estão presentes todos os requisitos estabelecidos no
artigo n° 80 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, sobretudo pela
comprovação hábil dos documentos, coincidentes as datas da efetiva realização das
despesas.
Outro elemento de prova inequívoca dos fatos aqui relatados, é o "Relatório de
Enfermagem", documento produzido durante o vôo de 31/05/2005 nos serviços de UTI
no trajeto de Salvador a Fortaleza, que reproduz o quadro da paciente durante o vôo. A
letra está ruim, pois deve ter sido preenchido durante o vôo. O documento é original que
deve ser uma terceira via transcrita através de papel carbono, neste conseguimos
decifrar o seguinte:
Relatório de Enfermagem
Vôo? 31/05/05
Paciente Alba Maria Campos Gurgel Idade 57 anos
Origem Salvador - Ba Destino Fortaleza - Ce
Pouso 00:45 HBSB Decolagem 00:45 HBSB Pouso 02:53 HBSB Decolagem ?
[ outras informações]
[ FC 74 bpm FR 25 rpm PA 90x60 torr. Sp02 95% Temp. 35 °C Diurese esp ml ]
[ Recebido (a) x Aeroporto Hospital Salvador - Ba ]
"Paciente admitida na UTI AEROVIDA com diag. I. A. M + CA met intestino,
consciente, afebril, hipotensa, sonolenta, queixa-se de dor na região abdominal,
hipocorada, venoclose pervia em USCD, respira espontâneo com auxilio de 02 à 3 lt. -
por cateter nasal, diurese presente espontânea." Nas palavras sublinhadas, foram
descritas o que conseguimos decifrar.
Pelo documento acima transcrito, que estamos anexando cópia xerox juntamente com a
nossa cópia original à presente impugnação, e em face disto, solicitamos que após a
analise nos seja devolvida, percebe-se que estão consubstanciados todos os elementos
de prova da verdade dos fatos, que darão suporte a livre convicção do Sr. Julgador, na
certeza de que não estamos criando situações casuísticas, com a mera finalidade de fugir
ao pagamento dos tributos, mas para que seja corrigida uma injustiça que o impugnante
está sofrendo.
Para que seja verificada a seriedade dos fatos aqui relatados, e que não sejam
caracterizados como dramas infundados, a Sra. Alba Maria Campos Gurgel esposa do
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720627/2008-72

impugnante, veio a falecer em data de 14 de junho 2005, às 13:07 horas no Hospital
Monte Kliníkum em Fortaleza, em decorrência de falência de múltiplos órgãos,
neoplasia maligna de colon e insuficiência coronariana, conforme atestado de óbito do
Cartório Norões Milfont, cópia anexa, somente 14(quatorze) dias após o trajeto feito de
Salvador-Ba para Fortaleza-Ce, onde foi realizado o dispêndio glosado pela fiscalização
da Receita Federal
DA CONCLUSÃO
A vista do exposto, demonstrada a necessidade do dispêndio, pois se tratava de uma
vida humana, demonstrada também todos os requisitos que a jurisprudência
administrativa vem aceitando em relação ao avião equipado com UTI, comprovado que
foi, o iminente risco de vida, enquadram-se como "despesas hospitalares" para fins de
abatimento da renda bruta, (...).”
Aos autos a contribuinte anexou os documentos de fls. 09/20.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis
para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido
quando devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2012 (AR e-fl. 44),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 18/12/2012 (protocolo e-fl. 46),
alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação. Refere-se aos
documentos já juntados à impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$
23.365,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720627/2008-72

especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que não foi solicitada a comprovação efetiva
dos dispêndios realizados. Não o sendo , não haveria a DRJ que fundamentar sua decisão, entre
outros motivos, pela falta de comprovação dos efetivos pagamentos.
Mas por outro lado, a mesma decisão há de ser mantida, cf. será visto a seguir.
A Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl.
07), indica o motivo do lançamento apenas a “Glosa do valor de R$23.365,00 deduzido a título
de Despesas Médicas, correspondente a Taxi Aéreo Ltda. sem aparelhamento de UTI, como
exige a legislação”. Tal valor está presente na Nota Fiscal 3013, emitida pela Sete Taxi Aéreo
Ltda. (e-fl. 15). Os serviços médicos estão especificados em separado, na Nota Fiscal de
Serviços Médicos 725, da Centrocárdio (e-fl. 14), e não compuseram a base de cálculo do
lançamento.
Apesar do interessado alegar a necessidade de composição dos dois serviços para
transporte da sua esposa, Alba Maria Campos Gurgel, apenas o valor do Centrocárdio foi aceito
corretamente pela fiscalização, conforme legislação acima apontada.
Nesse diapasão, como corretamente apontado pela DRJ, a esposa do reclamante
ainda por cima não consta como sua dependente em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA (e-
fl. 19), condição crucial esta necessária para eventual dedução de valores pretendidos pelo
contribuinte.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720627/2008-72

Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 60
DF CARF MF
Original